Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718237-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição acostada ao ID 24897812, o apelante noticia que as partes celebraram acordo e requer o retorno dos autos ao juízo da primeira instância para os fins de direito. Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação interposta no ID 24677173. Remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes tendo em vista o acordo celebrado entre as partes (ID 24897813). Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator